Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens domiciliares. Alegaram omissão quanto à caracterização do imóvel como bem de família, à impenhorabilidade de bens necessários ao exercício profissional, aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, e ao impacto da recuperação judicial das sociedades empresárias dos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) definir se o uso dos embargos teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas, incluindo a natureza dos bens sujeitos à penhora, a proteção da dignidade da pessoa humana e o limite imposto pela impenhorabilidade relativa dos bens domiciliares.
5. O pedido de penhora não recaiu sobre o imóvel residencial, mas sobre bens móveis de elevado valor ou supérfluos, sendo a medida amparada nos arts. 833, II, e 836, § 1o, do CPC e precedentes do TJDFT.
6. A existência de decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão, nem enseja rediscussão da causa por meio de embargos declaratórios.
7. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes à resolução da controvérsia (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS e AgInt no REsp 1600528/CE).
8. Constatou-se que os embargos foram opostos com o objetivo de reexame da matéria já decidida, configurando intuito manifestamente protelatório, razão pela qual é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido. Embargantes condenados ao pagamento de multa equivalente a 1 (um) salário-mínimo.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração.
2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração sem fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracteriza conduta manifestamente protelatória, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.